Tribunal: TJDFT
Processo: 0715132-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0715132-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: BENICIO RICARDO DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por BENÍCIO RICARDO DE ARAÚJO em face da decisão proferida no ID 58073311, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado no agravo de instrumento. O agravante pleiteia que seja exercido o juízo de retratação para conceder a antecipação de tutela a fim de que seja realizada a cirurgia de ressecção endoscópica de próstata no prazo de 3 dias. O Ministério Público manifestou-se no sentido de que se forneça, em prazo razoável, o procedimento cirúrgico vindicado (ID 59008300). Em contrarrazões, o Distrito Federal aponta que não há omissão ou mora do ente público, devendo ser negado provimento ao agravo (ID 59440996). É o relatório. Consta dos autos que o agravante é paciente idoso com 76 anos de idade, que possui diagnóstico de hiperplasia da próstata, necessitando do procedimento de ressecção endoscópica de próstata. De acordo com o relatório médico (ID 190052078 dos autos principais), apresenta comorbidades como diabetes, hipertensão e cardiopatia. Afirma que faz uso de dispositivo no seu canal uretral, o que ocasiona infecções frequentes. Encontra-se inserido no Sistema de Regulação (SISREG III), desde 16/01/2024, sob a classificação de risco amarela - urgência (ID 57990341 pág. 41). Assim, resta demonstrada a fumaça do bom direito. Por sua vez, o perigo da demora restou consignado no fato do paciente ser idoso e estar aguardando na fila há quase 150 dias, sem nenhuma previsão de quando o procedimento cirúrgico será agendado. Além disso, consta nos autos que o agravante sofre com ITU de repetição, ou seja, infecção urinária de repetição. Ainda, consta que faz uso de dispositivo no canal uretral, que é um foco de contaminação, tendo, inclusive, ocasionado uma SEPSE (infecção generalizada) em janeiro deste ano. Relata que o dispositivo só pode ser retirado se houver cirurgia. Importante destacar que se trata de pessoa idosa (76 anos), a qual possui tratamento específico e prioritário, à luz do Estatuto do Idoso (artigos 1o, 3o, § 1o, inciso I) e da Constituição Federal (art. 230). Ademais, o Distrito Federal não provou que há pacientes da mesma idade ou em idade superior ao do paciente na frente dele na fila de regulação. Impende ressaltar que, não obstante, deva ser respeita a fila da rede pública de saúde e que o Enunciado n. 93 das Jornadas de Saúde do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) oriente que a espera do paciente para cirurgias e tratamentos seja considerada excessiva após o transcurso de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos, o caso do agravante não é eletivo uma vez que apresenta enfermidade que notoriamente pode trazer consequências negativas a sua saúde caso não receba o tratamento de forma tempestiva. Subscrevo ao entendimento de que os direitos fundamentais, tais como o direito à saúde, como garantido pelo art. 196 da CRFB/88, detêm aplicação imediata, conforme o § 1o do art. 5o da Constituição Federal. Isto é, conforme teoria de José Afonso da Silva, são dotados de todos os meios e elementos necessários à sua pronta incidência aos fatos, situações, condutas ou comportamentos que elas regulam. Este preceito reforça a necessidade do Estado de agir prontamente para garantir tais direitos essenciais. Ressalte-se que, embora o juiz não detenha conhecimento médico especializado, sua decisão não pode desconsiderar as informações técnicas que embasam os documentos apresentados pelos profissionais de saúde responsáveis pelo caso. A decisão judicial deve ser informada por, e não substituir, o conhecimento técnico. Neste contexto, o papel do juízo não é o de reavaliar o diagnóstico ou a urgência determinados pelos profissionais de saúde, mas sim de assegurar que a resposta do sistema de saúde esteja alinhada com os direitos fundamentais garantidos pela Constituição, especialmente quando o próprio Hospital de Base admitiu a paciente e há relatório médico indicando risco de metástase. Ao revisitar a jurisprudência deste Egrégio Tribunal e o pensamento jurídico mais amplo, é inegável que a intervenção judicial em políticas públicas deve ser cautelosa e excepcional. No entanto, a postura do Judiciário não deve ser de completa abstinência quando emergem falhas no sistema que possam comprometer direitos fundamentais, especialmente quando já reconhecidos e categorizados como de emergência pela própria administração pública. Cabe destacar que, segundo o Ministro Celso de Mello no ARE 727864 AgR, a omissão do Estado em cumprir com suas obrigações constitucionais configura uma violação grave que pode e deve ser corrigida pelo Poder Judiciário. Esta não é uma questão de favorecimento individual ou de quebra da isonomia entre usuários do sistema, mas de garantia do mínimo existencial que, no caso, se traduz no acesso efetivo e tempestivo aos serviços de saúde imprescindíveis à dignidade da pessoa humana. Diante de falhas ou insuficiências no sistema público de saúde, a intervenção judicial torna-se um recurso essencial para corrigir desequilíbrios, não como uma maneira de favorecer indivíduos ou "furar filas", mas como uma medida de urgência para proteger vidas. Afinal, a necessidade de recorrer ao Poder Judiciário para garantir tratamento adequado não constitui uma exceção ou privilégio. Assim, não deve o agravante aguardar indefinidamente por atendimento na rede pública de saúde, sob pena de sofrer o perecimento do seu direito. Ademais, vale registrar entendimento complementar, externado por meio do Enunciado n. 92: "Na avaliação de pedido de tutela de urgência, é recomendável levar em consideração não apenas a indicação do caráter urgente ou eletivo do procedimento, mas também o conjunto da condição clínica do demandante, bem como as repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem-estar do paciente." Desta forma, não pode o Estado se furtar de prestar o necessário tratamento médico urgente ao cidadão hipossuficiente, em observância às garantias asseguradas pelos artigos 196 e 198, inciso II da Constituição da República e pelos artigos 204, I, II e § 2o e 207, XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Ressalte-se que os direitos à saúde fazem parte do direito à vida e são autoaplicáveis nos termos do § 1o do art. 5o da CF/1988; tais direitos fundamentais são a própria base do Estado Democrático de Direito onde a nação exerce sua cidadania e dela participa como elemento de valor fundamental; isto se dá porque todo o Estado existe e é soberano porque existe a nação. Assim, por melhor e mais desenvolvido seja um país, nunca o será suficientemente se não forem garantidos os direitos fundamentais. Portanto, todo o desenvolvimento tecnológico, econômico, social e educacional (dentre outros aspectos) só faz sentido se for em função do homem e da mulher; é a humanidade que pensa, cria, renova, planeja, inventa, desenvolve, constrói e usufrui de toda forma de desenvolvimento; e é por causa do ser humano que existe o Estado, a Democracia e os direitos fundamentais; é para a mulher e o homem (incluídas as crianças, adolescentes, jovens e idosos) que serve o Estado democrático de direito; é por conta desses que subsiste toda a forma de desenvolvimento humano dos direitos básicos da cidadania que põe o Estado a serviço das necessidades básicas do ser humano. Não existe, portanto, Democracia sem direitos fundamentais; não basta ao cidadão o Direito de votar e ser votado, mas é essencial para sua participação na democracia estatal na medida em que tem seus direitos à vida respeitados e aplicados imediatamente, porque a urgência da vida não pode esperar, pena de talvez não poder ser atendida no futuro próximo. Dessa forma, restam demonstrados o periculum in mora e o fumus boni iuris para a concessão da tutela de urgência. Por conseguinte, reconsidero a decisão de ID 58073311 e antecipo os efeitos da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal providencie a realização do procedimento cirúrgico prescrito ao agravante: CE - RESSECÇÃO ENDOSCÓPICA DE PRÓSTATA, em qualquer hospital da rede pública ou, em caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação pessoal, via mandado, sob pena de cominação de multa diária. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do Distrito Federal e a Secretaria de Saúde/DF para cumprimento. Após, retornem os autos. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito